Tribunal: TJDFT
Processo: 0745619-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745619-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Advocacia Bettiol S/C Embargada: SPL Informática e Locação de Equipamentos Ltda Me D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Advocacia Bettiol S/C (Id. 74061889) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 73635928). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator